Tribunal: TJES
Processo: 5003020-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003020-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BUARQUE TOMAZ METAL SERVICE LTDA - ME

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. no Agravo de Instrumento n. 5003020-41.2025.8.08.000

Embargante: Estado do Espírito Santo

Embargado: Buarque Tomaz Metal Service Ltda. ME

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Estado do Espírito Santo contra o acórdão de id 13586494, que negou provimento ao agravo de instrumento.

Nas razões recursais de id 14033230, o embargante alega em síntese que a) há omissão quanto à análise da modulação de efeitos do Tema 863 do STF; o acórdão é contraditório por não considerar a natureza qualificada e a autonomia da multa; e c) há obscuridade na aplicação do Tema 1.076 do STJ sem a devida consideração da repercussão geral no Tema 1.255 do STF.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 19 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA QUALIFICADA. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ART. 150, IV, DA CF. TEMA 863 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO CONFORME O ART. 85, §3º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

A multa tributária punitiva, ainda que qualificada, deve observar os limites impostos pelo princípio da vedação ao confisco, previsto no art. 150, IV, da CF.

De acordo com a tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 863, é cabível a limitação da multa tributária qualificada ao percentual de 100% (cem por cento) do débito tributário, salvo nos casos de reincidência comprovada, em que poderá alcançar até 150% (cento e cinquenta por cento).

A modulação de efeitos fixada no RE 736.090/SC determina a aplicação da tese às penalidades não adimplidas e cujos fatos geradores ocorreram até 20/09/2023.

A inexistência de prova de reincidência impede a elevação da multa além do limite fixado.

A fixação de honorários advocatícios deve seguir os critérios legais do art. 85, §3º, do CPC, sendo incabível sua definição por equidade na hipótese dos autos (Tema 1076 do STJ).

Recurso desprovido.

O voto condutor registra que a CDA n. 07144/2023 encontra-se contemplada pela ressalva na modulação de efeitos do Tema 863 do STF e que a argumentação quanto à qualificação da multa e à suposta reincidência não se sustenta, por não haver prova robusta nos autos.

No que tange à omissão quanto aos honorários advocatícios e a afetação do Tema 1255 pelo STF, é imperioso destacar que o acórdão embargado analisou a questão dos honorários com base no Tema Repetitivo 1076 do STJ, que é a tese aplicável e consolidada para o caso. A existência de afetação de tema pelo STF (Tema 1255) que discuta a possibilidade de apreciação equitativa em casos de honorários elevados não implica na suspensão do processo neste Tribunal, eis que o STF não determinou o sobrestamento dos processos que envolvam a questão.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.